Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735139-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MERIS FIORESE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 57123523 e concedo prazo de 15 (quinze) dias para comprovação da hipossuficiência. Brasília, DF, 20 de março de 2024 14:12:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador